Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016067-11.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA LOPES DE SOUZA MORAES BERGAMINI - CPF: 002.254.931-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CARDOSO BERGAMINI - CPF: 333.417.898-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS PSOTERIOR AO DIVÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A jurisprudência pátria tem orientação no sentido de que o juízo que decretou o divórcio do
ex
casal é competente para dirimir controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1016067-11.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Sobrepartilha de Bens Sonegados e Liquidação Difícil e Morosa, interposta por Luciana Lopes de Souza Moraes em face Caio Cardoso Bergamini.

Informa que o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões se declarou incompetente, ao argumento de que a Ação de Divórcio Consensual já se encontra arquivada.

Acrescenta que a Ação de Sobrepartilha tem natureza acessória e complementar a ação principal, o que atraí a prevenção do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Instado a se manifestar, não houve apresentação de manifestação pelo juízo suscitado (Id 105089968).

A
douta Procuradoria Geral opina pela procedência do conflito (Id 105724078).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Sobrepartilha de Bens Sonegados e Liquidação Difícil e Morosa, interposta por Luciana Lopes de Souza Moraes em face Caio Cardoso Bergamini.

Acerca da questão, a jurisprudência pátria tem orientação no sentido de que o juízo que decretou o divórcio do ex casal é competente para dirimir controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO NÃO ACOLHIDO.

A partilha de bens é decorrência lógica da homologação de divórcio, portanto, a competência funcional para o julgamento desta ação é do juízo que homologou a dissolução da sociedade conjugal, tendo em vista a relação de acessoriedade do feito (CPC, art. 61)”. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.033563-4/000, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 11/08/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - "AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO" - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. O Juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha”. (TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.20.040201-4/000, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/07/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de sobrepartilha. Distribuição à Vara de Família. Remessa à Vara Cível. Medida inadequada. Acessoriedade da demanda em relação à ação de divórcio. Competência da vara de família prevista no Código Judiciário. Competência do Juiz suscitado da 2ª Vara de Família e Sucessões de Jundiaí”. (TJSP; Conflito de competência cível 0025037-97.2021.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Jundiaí - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

“PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO EM SEDE DE
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES NO ÂMBITO DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTE E. TJPE.
DEFINIÇÃO DO JUÍZO RESPONSÁVEL POR APRECIAR AS AÇÕES DE PARTILHA DE BENS AJUIZADAS APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO DO CASAL
.
MATÉRIA UMBILICAMENTE ATRELADA A QUESTÕES DE DIREITO DE FAMÍLIA.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS DA PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. LEITURA CONJUNTA DO ART. 731, I E PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 656, AMBOS DO CPC/2015 E DO ART. 81, I, "G", DO COJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. 1.1. A lei material e a lei processual permitem aos ex-consortes definir, desde logo, o seu divórcio, deixando para partilhar o patrimônio comum em momento posterior. É o que se observa com a simples leitura dos artigos 1.581, do CC/2002 e 731, parágrafo único, do CPC/2015.1.2. Em casos tais, incumbe ao juízo da vara de família decidir a partilha requerida "pós-divórcio", eis que o momento que as partes decidem dividir os bens não altera a sua causa petendi, que continua sendo a dissolução do vínculo conjugal, sendo, inclusive, indispensável para o julgamento do caso, a análise do regime de bens do casamento.1.3.
Não se trata, portanto, de questão pura e simplesmente patrimonial a afastar a competência do juízo especializado, mas sim de matéria evidentemente afeta ao direito de família.
1.4. Incidente de Assunção de Competência julgado com a fixação da seguinte tese: "
Compete ao juízo da vara de família
que decretar o divórcio o julgamento das ações de partilha de bens distribuídas após a dissolução da sociedade conjugal
."2. JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.2.1. Considerando a adoção pelo CPC/2015 da sistemática da causa-piloto, incumbe ao órgão responsável pela fixação da tese, o julgamento do caso concreto que originou o incidente.2.2.
Conflito de Competência procedente
, firmando-se a competência no juízo da 1ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes/PE (suscitado) para julgar a ação de partilha nº 0001696-13.2015.8.17.2810.” (Incidente de Assunção de Competência 439037-00005871-07.2016.8.17.0000, Rel. Roberto da Silva Maia, Seção Cível, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018)(g.n)

Por oportuno, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

O caso posto em análise trata de pedido formulado pela ex-cônjuge virago para que seja determinada a sobrepartilha de quantia depositada em conta bancária que foi, conforme alega, sonegada da partilha de bens pelo ex-cônjuge varão quando do divórcio do casal.

Com efeito, a jurisprudência pátria caminha no sentido do que foi alegado pelo Juízo suscitante, que considera a
ação de sobrepartilha
de natureza acessória à
ação de divórcio
, de modo que, considerando o que disciplina o artigo 61 do Código de Processo Civil (“
A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal
”), conclui-se que o competente para processar e julgar a
ação de sobrepartilha
é o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que homologou o divórcio do ex-casal. (...)

Logo, o parecer ministerial
é pela procedência do conflito, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.”
(g.n)

Posto isso,
julga-se procedente o presente conflito de competência
suscitado pelo Juízo da
5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

para declarar competente o juízo da 1ª Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021